Tribunal: TJPA
Processo: 0807780-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807780-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIA DA SILVA PRUDENTE

AGRAVADO: ORIMAR PAULINO DA SILVA

PROCURADOR: DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
IRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por FLAVIA DA SILVA PRUDENTE
em face da decisão monocrática de Num. 2259370 - Pág. 01/05 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante.

Alega a parte agravante que houve equívoco por parte desta julgadora quando entendeu que o recurso de agravo de instrumento estaria atacando pleito de reconsideração, e não a decisão anterior.

A condição acima se torna ainda mais evidente quando se observa que na peça de interposição de recurso, os
pontos guerreados trazem o texto da decisão agravada, não sendo aquela apontada pela Nobre Desembargadora para
fundamentar o seu não conhecimento do recurso
.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (Num. 2404724 - Pág. 01/08), oportunidade em que requereu o não provimento do recurso de agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A Agravante se insurge contra a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento com
fundamento de que estaria precluso o seu direito, pois a decisão do pedido de reconsideração efetuado
pela Agravante em sede de audiência de conciliação apenas manteve a decisão anterior, não
havendo suspensão ou interrupção do prazo para a interposição do recurso competente, havendo a
preclusão, bem como, em razão do fato de que a decisão agravada não se enquadraria em
nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 1.015 do CPC
.

Ocorre que não merece prosperar a insurgência da ora agravante
.

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante combate a decisão que deferiu parcialmente a tutela
pleiteada na petição inicial da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (ID 2198458 – pág.
02/03), estando, neste momento processual, precluso o direito quanto a essa decisão.

Após isso, a Agravante requereu a reconsideração da decisão, tendo o Juízo a quo mantido a decisão anterior,
apenas adicionando as despesas escolares do menor no valor dos alimentos pagos a ele (ID 2198458 – pág.
12), motivo da presente irresignação.

Ora, como visto, a decisão ora agravada apenas manteve a anterior
, razão pela qual não é o caso de seu
conhecimento, pois, como sabido, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a
interposição do competente recurso que hoje encontra-se precluso.

Além disso, a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do
NCPC, o qual não prevê a interposição de agravo de instrumento contra decisão que nega pedido
de reconsideração, vejamos
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias, antes recorríveis por agravo de instrumento e por agravo retido, passaram a ser classificadas em decisões interlocutórias agraváveis e decisões interlocutórias não agraváveis.

Dessa feita, especificamente em relação ao agravo de instrumento, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), o artigo 1.015 passou a disciplinar, em um rol até então taxativo, as hipóteses de seu cabimento durante a fase de conhecimento, a saber:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Neste sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
. O prazo de interposição do
recurso de agravo de instrumento é de 15 dias contados da ciência da decisão pelo
recorrente. Art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. O pedido de reconsideração não tem o condão
de reabrir prazo para discussão de questão já decidida, sobretudo quando não enfrentada
no momento adequado e pelo recurso próprio. Recurso extemporaneamente apresentado.
Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70070813605, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 09/11/2016)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE
I. Pedido de que não interrompe ou suspende o prazo legalmente estabelecido. II. É intempestivo o
recurso de agravo de instrumento que não observa o prazo legal (art. 1.003, §5º c/c art. 219
do CPC). NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70071434278, Décima Sexta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em
05/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. O prazo para interposição
IRRELEVÂNCIA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
do recurso de agravo de instrumento é de 15 dias a contar da intimação da decisão
recorrível e o eventual pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo
recursal. - A decisão que se limita a indeferir o pedido não é passível de recurso,
porquanto não inova em nada a situação deflagrada nos autos por aquela que foi alvo do
requerimento de reconsideração. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de
Instrumento Nº 70071428403, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/10/2016)

Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento
interposto, devendo ser mantida a decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

P. R. I. C.

Belém/PA,

Belém, 30/11/2021